Tribunal: TJMT
Processo: 1014554-26.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014554-26.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VILSON JOSE BOHNEBERG - CPF: 790.386.111-53 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VILSON JOSE BOHNEBERG
.

APELADO(S):
HOEPERS RECUPERADORA DE
CRÉDITO
S/A
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – DÉBITO PRESCRITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DIVISÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

3. A mera disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação, em que o acesso se dá por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop
que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
que visava a declaração de inexigibilidade dos débitos (R$ 600,45 – 28/12/2004 e R$ 97,63 – 26/08/2008), bem como, indenização por danos morais
, nos seguintes moldes:

Registre-se que o “ACORDO CERTO” se trata de portal por meio do qual os consumidores e as empresas podem negociar dívidas negativadas ou apenas atrasadas, portanto, o fato de constar no nome da parte requerente a existência de dívida não indica que ela se encontra inscrita nos órgãos restritivos, de modo a provocar efeitos desabonadores à sua reputação e/ou perante terceiros e ensejar a ocorrência de dano moral
.

[.
.
.]

Ressalte-se, ainda, que a parte requerente não nega a inadimplência, apenas defende que seja declarada a inexigibilidade do débito questionado.

Nessa perspectiva, inobstante
os argumentos despendidos pela parte requerente não se verifica
a presença dos requisitos necessários para caracterização do alegado dano extrapatrimonial.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a inexigibilidade da dívida apontada na exordial em virtude da prescrição e determinar que a parte requerida proceda com a exclusão dos dados do autor de quaisquer plataformas restritivas (SPC/SERASA) referentes a este débito.

Por outro lado, julgo improcedente o pedido de danos morais e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, e § 8º, do Código de Processo Civil e, a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em
favor do patrono da parte requerida, nos termos do artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. A cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação ao requerente, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança de débito prescrito.

2. Da ocorrência dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Dos honorários Advocatícios.

Parte apelante possui benefício da Justiça Gratuita, conforme certidão em ID.
218498191
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
217992060
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

VILSON JOSE BOHNEBERG.

APELADO(S):
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais que visava a declaração de inexigibilidade dos débitos (R$ 600,45 – 28/12/2004 e R$ 97,63 – 26/08/2008), bem como, indenização por danos morais, nos seguintes moldes:

Registre-se que o “ACORDO CERTO” se trata de portal por meio do qual os consumidores e as empresas podem negociar dívidas negativadas ou apenas atrasadas, portanto, o fato de constar no nome da parte requerente a existência de dívida não indica que ela se encontra inscrita nos órgãos restritivos, de modo a provocar efeitos desabonadores à sua reputação e/ou perante terceiros e ensejar a ocorrência de dano moral
.

[...]

Ressalte-se, ainda, que a parte requerente não nega a inadimplência, apenas defende que seja declarada a inexigibilidade do débito questionado.

Nessa perspectiva, inobstante
os argumentos despendidos pela parte requerente não se verifica
a presença dos requisitos necessários para caracterização do alegado dano extrapatrimonial.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a inexigibilidade da dívida apontada na exordial em virtude da prescrição e determinar que a parte requerida proceda com a exclusão dos dados do autor de quaisquer plataformas restritivas (SPC/SERASA) referentes a este débito
.

Por outro lado, julgo improcedente o pedido de danos morais e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, e § 8º, do Código de Processo Civil e, a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. A cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação ao requerente, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.(grifo nosso)

1. Da conduta ilícita da parte apelada –
Da ocorrência dos danos morais.

Sustenta a parte apelante a existência de cobrança indevida de débito (R$
600,45 – 28/12/2004 e R$ 97,63 – 26/08/2008
) vencido há mais de 5 (cinco) anos, tal lançamento na plataforma Serasa Limpa Nome, tem influenciado no índice de score de crédito, por esta razão pleiteia
em sede recursal
a indenização a título de dano moral
.

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, a mera cobrança indevida de débitos de telefonia por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2. Dos honorários Advocatícios.

O Apelante defende que o arbitramento dos honorários não observou o preceito normativo consubstanciado no §8º-A acrescido ao art. 85 do CPC pelo Conselho Seccional da OAB em que determina que a fixação de honorários por equidade deve levar em consideração a tabela da OAB.

Em análise
aos autos, verifica-se que a sentença combatida
apresenta a seguinte redação, concernente ao tema recorrido,
in
verbis
:

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, e § 8º, do Código de Processo Civil e, a
parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil.
A cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação ao requerente, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
(grifo nosso)

Saliento, que
o referido dispositivo está distribuído de forma desproporcional, isto porque, a
parte apelante tendo
sucumbido
de apenas um de seus pedidos meritórios obteve condenação
em honorários advocatícios de aproximadamente o dobro
(R$ 3.069,80)
a maior do que a condenação
pelo
mesmo instituto em face da parte apelada
(
R$ 1.500,00
)
,

d
eve
ndo
ser reparado tal desacerto
, a teor do previsto pelo art
. 86 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021).

Ademais, os honorários sucumbenciais, especialmente quando fixados por equidade, devem respeitar a proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração o trabalho prestado pelo profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, pelo que prescreve o art. 85, §2º, inc. I, II, III, IV do CPC, cujo qual, ainda que não arbitrado em percentual, estes preceitos devem ser levados em consideração no momento do seu arbitramento.

Por certo, a elevação dos honorários sucumbenciais como pugna a Apelante, viola a razoabilidade e proporcionalidade para o caso em exame, além de constituir mais que o triplo do valor da causa.

Como se não bastasse, é entendimento do STJ de que a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador aos seus termos.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que
"a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto"
(
AgInt
no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 30/9/2019). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1770345 SC 2018/0254876-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021)
.
(grifo nosso)

Portanto,
tendo a parte apelante
sucumbido

em

50% (cinquenta por cento) de seus pedidos meritórios
, entendo que deve ser reformada a sentença
,
dessa forma

em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como, honorários advocatícios
no importe de 1
0
% (
dez
por cento
)
sobre o atualizado da causa, distribuindo a
referida condenação em parte iguais, na ordem de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ressa
lvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante.

Por tais razões,
acolho parcialmente
o pleito recursal e
m
referência.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de reformar a sentença,
concernente a distribuição
proporcional
d
as custas processuais e honorários advocatícios
,
que deverá ocorrer
nos seguintes moldes
: “
em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como, honorários advocatícios no importe de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o atualizado da causa, distribuindo a referida condenação em parte iguais, na ordem de 50% (cinquenta por cento)
em
face de
cada parte, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante
”
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade
a sentença fustigada.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024